Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751552-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DOS SANTOS GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal, nos autos da execução de título extrajudicial no 0738911-07.2019.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução com abertura de prazo para embargos, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 255588422, PJe-1). Na origem, cuida-se de execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, fundada em decisão e acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que imputou ao agravante débito decorrente de irregularidades na prestação de contas de recursos públicos, atualizado para R$ 1.174.285,51. Em suas razões recursais (ID no 78673129), o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alegando risco de constrição patrimonial indevida e preclusão temporal para apresentação de embargos. No mérito, afirma nulidade absoluta do título executivo, por ausência de citação válida no processo administrativo do TCDF, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título (arts. 783 e 803, I, do CPC). Argumenta que a exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, como nulidade de citação, e que tais vícios são verificáveis de plano. Requer: i) a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento da execução até julgamento da exceção; ii) a cassação da decisão agravada, determinando-se o processamento da exceção; iii) subsidiariamente, reconhecimento da nulidade da citação e inexigibilidade do título; e iv) reforma da decisão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, instruída com declaração de hipossuficiência (ID no 78673131). O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado (ID no 78674283). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desrespeita os limites da coisa julgada, ao lhe imputar a obrigação de retirada do acervo documental, quando a sentença de mérito determinou que a devolução competia ao agravado, mediante elaboração de cronograma. Alega que a ausência de cumprimento dessa obrigação pela parte agravada gerou indevidamente a continuidade da cobrança das mensalidades, configurando excesso de execução, enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva. Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento da execução, diante do risco de bloqueio de valores em contas bancárias da empresa. No caso, o agravante apresenta fundamentos relevantes quanto à nulidade da citação no processo administrativo que originou o título executivo, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que, em tese, pode comprometer a própria exigibilidade do crédito. Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a discussão dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, o que parece ocorrer na hipótese, pois a alegação se baseia em documentos já constantes dos autos. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da execução, com abertura de prazo para embargos e possibilidade de constrição patrimonial via SISBAJUD, pode gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, antes mesmo da análise da exceção. Portanto, tenho que a execução deve ser suspensa no ponto em que está, até que o mérito do presente recurso venha a ser devidamente analisado, o que ensejará o correto deslinde da ação originária, com a manifestação da parte contrária. Com relação ao pedido de gratuidade o recurso não merece conhecimento, até porque não houve o indeferimento e sim intimação da parte agravante a comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para determinar que a execução fique suspensa no ponto em que se encontra até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador